Tribunal: TJSP
Processo: 2181044-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. REIVINDICATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA. Decisão agravada que indeferiu a reunião do feito e a atuação da Defensoria Pública como custos vulnerabillis. Ocorrência de prevenção. Reunião de dez demandas na origem. Prevenção da Colenda 4a Câmara de Direito Privado deste Tribunal, em razão do agravo de instrumento n. 2133591-63.2019 relativo à demanda conexa. Incompetência desta 3a

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. REIVINDICATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA. Decisão agravada que indeferiu a reunião do feito e a atuação da Defensoria Pública como custos vulnerabillis. Ocorrência de prevenção. Reunião de dez demandas na origem. Prevenção da Colenda 4a Câmara de Direito Privado deste Tribunal, em razão do agravo de instrumento n. 2133591-63.2019 relativo à demanda conexa. Incompetência desta 3a Câmara para a análise do presente recurso, com determinação de redistribuição, nos termos do art. 105 do Regimento Interno deste Tribunal. RECURSO NÃO CONHECIDO, DETERMINADA A REDISTRIBUIÇÃO PARA A 4a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DESTE TRIBUNAL."(v.34003).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614022
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2181044-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes
ALEXANDRE ROSA DA SILVA, ROBSON DOS PRAZERES LIMA, REGINALDO
JOSE ESTEVES, LUCAS PEDRO GONÇALVES, JOÃO CARLOS DE SOUZA,
TEREZA MARIA GARCIA SILVA, JOAQUIM COSTA AMARAL, AMÉLIA
QUIRINO CANGUSSU, ANTONIO DOS SANTOS BARROS, IVONE VIEIRA
RIBEIRO, ELOISA FRANCISCA CONCEIÇÃO DA SILVA, IVONETE DIAS DE
SANTANA SILVA, SUELI CRISTINA WOLF, TIAGO DE PAULA SILVA, EMANUEL
MESSIAS GOMES DA SILVA, DELZA SOUZA PEREIRA, ANTONIO PAULO
VIEIRA DA SILVA, ADRIANE CRISTINA CORREA DOS SANTOS, IVONI DIAS DE
SANTANA, JORDEVAN ALVES RIBEIRO e ANA PAULA GARRIDO, é agravado
EMPRESA INVESTIMENTOS CAMPINAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso
e determinaram sua redistribuição para a 4a Câmara de Direito Privado deste
Tribunal. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
VIVIANI NICOLAU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181044-20.2020.8.26.0000 -Voto no 34003 - DVN
2
VOTO No
: 34003
AGRAVO No: 2181044-20.2020.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS
AGTE.
: REINALDO LIMA DOS SANTOS E OUTROS
AGDO.
: EMPRESA INVESTIMENTOS CAMPINAS LTDA
JUIZ DE ORIGEM: ERGON BARROS DE PAULA ARAÚJO
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
REIVINDICATÓRIA.
TUTELA PROVISÓRIA. Decisão agravada que indeferiu a
reunião do feito e a atuação da Defensoria Pública como custos
vulnerabillis. Ocorrência de prevenção. Reunião de dez demandas
na origem. Prevenção da Colenda 4a Câmara de Direito Privado
deste Tribunal, em razão do agravo de instrumento n.
2133591-63.2019 relativo à demanda conexa. Incompetência desta
3a Câmara para a análise do presente recurso, com determinação
de redistribuição, nos termos do art. 105 do Regimento Interno
deste
Tribunal.

RECURSO
NÃO
CONHECIDO,
DETERMINADA A REDISTRIBUIÇÃO PARA A 4a CÂMARA
DE DIREITO PRIVADO DESTE TRIBUNAL.”(v.34003).
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a decisão interlocutória proferida em ação de
imissão na posse (processo no 1000008-38.2019.8.26.0084),
proposta por EMPRESA INVESTIMENTOS CAMPINAS
LTDA em face de REINALDO LIMA DOS SANTOS E
OUTROS, que indeferiu a reunião do feito e a atuação da
Defensoria Pública como custos vulnerabillis (fls. 31/35).
Os agravantes alegam, em síntese, que: a)
há prevenção à 1a Câmara de Direito Privado em razão do
julgamento do recurso n. 2007066-02.2020.8.26.0000; b) o recurso
é cabível e tempestivo; c) deve ser deferida a atuação da Defensoria
Pública como custos vulnerabillis; d) a demanda deve ser tratada de
forma coletiva, com outras relativas aos lotes contíguos. Pelos
fundamentos destacados, pede que o recurso receba provimento,
para reformar a decisão agravada. Porque presente o risco de dano
de difícil ou impossível reparação e demonstrada a probabilidade
do provimento do recurso, pede o deferimento de efeito suspensivo
ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181044-20.2020.8.26.0000 -Voto no 34003 - DVN
3
Dispensadas as peças referidas nos incisos
I e II do art. 1.107 do CPC, porque eletrônicos os autos do processo
principal (art. 1.017, §5o).
É O RELATÓRIO.
O recurso não é conhecido, determinada
sua redistribuição à Colenda 4a Câmara de Direito Privado deste
Tribunal.
Inicialmente, sobreleva anotar que, muito
embora não tenha transcorrido prazo para manifestação de eventual
oposição ao julgamento virtual, adota-se tal forma de julgamento,
eis que o mérito da ação não será apreciado por esta Câmara, diante
do reconhecimento da ausência de competência. Aguardar-se a
próxima sessão presencial resultaria em indesejada demora.
Conforme se depreende dos autos, a parte
autora busca a imissão na posse. Peculiaridade do caso é que a
autora ajuizou outras nove demandas relativas à lotes contíguos
com o da presente demanda. Recentemente, o Juízo a quo,
reconheceu a conexão entre todas elas, conforme se constata da
decisão colacionada às fls. 620.
Diante disso, aplicável o art. 105 do
Regimento Interno deste Tribunal, que assim dispõe:
“A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa,
ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá
competência preventa para os feitos originários, conexos e para
todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória,
incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas
do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos
processos de execução dos respectivos julgado. (destaque não
original).
Para análise da prevenção, portanto, deve-
se analisar dentre as demandas conexas, aquela que primeiro foi
conhecida por este E. TJSP. Para tanto, em consulta ao E-SAJ se
constata os seguintes recursos com as respectivas distribuições:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181044-20.2020.8.26.0000 -Voto no 34003 - DVN
4
Processo
origem
Recurso
Data
distribuição
Desembargador
relator
1000003-16.2019 2225475-76.2019
08/10/2019
Dr. Claudio Godoy
1a Câmara
1000004-98.2019 ---
---
---
1000007-53.2019 2257135-88.2019
14/11/2019
Dra.
Maria
do
Carmo Honório 3a
Câmara
1000008-38.2019 2181044-20.2020
31/07/2020
Viviani Nicolau

3a Câmara
1000009-23.2019 ---
---
---
1000010-08.2019 2257109-90.2019
14/11/2019
Dra
Fernanda
Gomes Camacho
5a Câmara
1000011-90.2019 2133591-63.2019
17/06/2019
Dr. Maia da Cunha
- 4a Câmara
2174069-79.2020
24/07/2020

Dra Marcia Dalla
Déa Barone
4a
Câmara
1000012-75.2019 ---
---
---
1000013-60.2019 2109889-54.2020
25/05/2020
Dr.
Francisco
Loureiro

1a
Câmara
1000019-67.2019 ---
---
---
Verifica-se que em razão da distribuição
do agravo n. 2133591-63.2019, a Colenda 4a Câmara de Direito
Privado, apesar de não ter conhecido do recurso, foi a que primeiro
conheceu da causa. Bem por isso, não é o caso de reconhecimento
da prevenção da Colenda 1a Câmara de Direito Privado, como
apontado pela agravante. Necessário destacar que não é a matéria
analisada que gera a prevenção, como aparenta fazer crer a
recorrente, mas a distribuição do primeiro recurso.
Desta forma, de rigor o reconhecimento da
prevenção da Colenda 4a Câmara de Direito Privado para
conhecer deste agravo de instrumento, e, por conseguinte, a
incompetência desta 3a Câmara.
Por fim, o pedido de efeito não comporta
deferimento neste momento. A lei processual permite ao relator a
antecipação dos efeitos da tutela quando houver risco de dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181044-20.2020.8.26.0000 -Voto no 34003 - DVN
5
grave ou de difícil reparação. No caso, a parte busca efeito
suspensivo, todavia, os feitos já foram reunidos conforme se
verifica às fls. 620, o que afasta o risco de dano alegado. Ademais,
a questão será analisada pelo relator competente.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE
DO
RECURSO
E
DETERMINA-SE
A
SUA
REDISTRIBUIÇÃO PARA A 4a CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO DESTE TRIBUNAL.
VIVIANI NICOLAU
Relator